Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-92.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário - Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário - Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações.
Cédula de crédito bancário – Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Art. 1036 do CPC – Limitação incabível – Pretensão afastada – Descaracterização da mora - Impossibilidade - Orientação 2 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1061530/RS - Ausência de reconhecimento de abusividade praticada pelo réu em relação aos juros remuneratórios e à cobrança capitalizada no período de normalidade do contrato mantido entre as partes.
Tarifas – Tarifa de Cadastro (TC) – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do artigo 1036 do CPC – Ilegalidade – Não reconhecimento - Tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Seguro Auto RCF – Seguro de responsabilidade civil facultativo que não se confunde com a modalidade de seguro prestamista – Objeto e natureza distintos - Inaplicabilidade do REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), Tema 972 – Proposta assinada pelo autor, em documento autônomo e sem ressalvas – Venda casada – Não configuração - Ausência de prova de eventual vício de consentimento, que cabia ao autor (artigo 373, I, CPC) – Pretensão afastada - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001077-
92.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante JOSÉ BENEDITO
DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001077-92.2020.8.26.0368
Apelante
José Benedito de Oliveira Junior (AJG)
Apelado
Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca
Monte Alto 1a Vara Cível
Voto no 39277
Ação revisional de contrato bancário - Cerceamento de defesa
Não reconhecimento Princípio da persuasão racional (CPC,
artigos 355 e 370, parágrafo único) Natureza das alegações
que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo
Preliminar afastada.
Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade Súmula
297 do STJ Contrato de adesão Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a
nulidade das cláusulas contratuais Inversão do ônus da prova
Descabimento Ausência dos requisitos legais do art. 6o,
VIII do CDC Inexistência de verossimilhança das alegações.
Cédula de crédito bancário
Medidas Provisórias no
1.963/2000 e 2.170-36/2001
Inconstitucionalidade das
normas em comento não reconhecida Capitalização de juros
Possibilidade Recurso repetitivo Artigo 1036 do CPC
Pactuação expressa
Juros
Limite de incidência

Inexistência Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC
Juros remuneratórios Abusividade Não reconhecimento
Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos
padrões considerados abusivos pela jurisprudência
REsp
Repetitivo no 1.061.530/SC Art. 1036 do CPC Limitação
incabível Pretensão afastada Descaracterização da mora -
Impossibilidade - Orientação 2 fixada pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp 1061530/RS - Ausência de reconhecimento
de abusividade praticada pelo réu em relação aos juros
remuneratórios e à cobrança capitalizada no período de
normalidade do contrato mantido entre as partes.
Tarifas Tarifa de Cadastro (TC) Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do artigo 1036 do CPC
Ilegalidade Não reconhecimento - Tarifa de avaliação de
bem Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958
(REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC
Tarifa de
avaliação de bem Prova nos autos da efetiva prestação de
serviço Abusividade da cobrança Não reconhecimento
Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II
do CPC) Seguro Auto RCF Seguro de responsabilidade
civil facultativo que não se confunde com a modalidade de
seguro
prestamista

Objeto
e
natureza
distintos
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inaplicabilidade do REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9),
Tema 972
Proposta assinada pelo autor, em documento
autônomo e sem ressalvas Venda casada Não configuração
- Ausência de prova de eventual vício de consentimento, que
cabia ao autor (artigo 373, I, CPC)
Pretensão afastada -
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental
no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 152/163 julgou improcedente a ação
revisional, e pela sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados, com fundamento no
art. 85, § 2o, do CPC, em 10% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Apela o autor alegando preliminarmente o cerceamento de
defesa por ausência de produção da prova pericial contábil; quanto ao mérito, argumenta
que há cobrança de juros capitalizados sem a devida previsão contratual, não tendo
havido expressa pactuação, e ilegalidade na Tabela Price; que é abusiva a taxa de juros
cobrada, que é maior que a média praticada pelo mercado, bem como a cobrança de
seguro, de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem, além de pretender a
descaracterização da mora (fls. 165/177).
Processado e respondido o recurso (fls. 180/195) vieram
os autos a esta Instância, e após a essa Câmara.
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. O
julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe o art. 355, I, do CPC.
Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de direito, ou mesmo de
fato e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o
cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do
art. 355 do CPC ou do art. 920, II do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda (RT 624/95).
Nos termos do art. 370 do CPC: “Art. 370. Caberá ao juiz,
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias”.
Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RE 101.171-8-SP).
Em suma, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio
da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 920, inciso II), devendo, se for o caso,
possibilitar aos litigantes a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza
das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de
defesa. Deverá, ainda, em obediência ao disposto no art. 370, parágrafo único do CPC
indeferir a produção de quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em apreço, é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído (inclusive com o contrato objeto de análise fls.
23/24), de modo que o feito estava maduro para julgamento. Daí porque a produção de
qualquer outra prova se revela desnecessária para o julgamento da lide, não implicando
sua supressão no cerceamento de defesa alegado pelo apelante.
Superada a preliminar arguida, passa-se à análise do
mérito recursal.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
concluir que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário de fls. 23/24, para
financiamento de veículo, no valor total de R$ 19.594,27, que estipulava o pagamento
em 48 prestações mensais de R$ 646,03, com vencimento todo dia 30 de cada mês a
partir de 30/08/2018 e encargos pré-fixados.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à
sua aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o:
“§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio
jurídico entabulado entre as partes e assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.”.
Configurada, assim, a relação de consumo no caso dos
presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex”
aos presentes contratos e sejam eles contratos de adesão, tais fatos não implicam, por si
só, em que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do
art.6o, VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegações, como se demonstrará adiante.
A possibilidade de pactuação de juros capitalizados está
pacificada nas instâncias superiores, inclusive sendo matéria de enunciados de Súmulas
pelos referidos Tribunais. Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das Medidas
Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o
das referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao
Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido órgão
julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão,
nos seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros
em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil,
prevalece a regra especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ.
Arguição desacolhida, compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Referido enunciado de Súmula deu origem à Súmula Vinculante
no. 07. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a 12% ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado
da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que
possibilitaram ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova
pretendida pela embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial -
Cédula de Crédito Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos
termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC -
Legalidade da capitalização de juros constatada - Preliminar rejeitada - Apelação não
provida.” (Apel. no 9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento
do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos previsto no
art. 1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e processual. Recurso
Especial Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão convertida em depósito.
Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória 2.170-36/2001.
Comissão de permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2) "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp
973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1
Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada cabalmente que a
diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação
de desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades
como a onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada nos campos “Taxa de Juros
Remuneratórios, item 5: 1,98% ao mês e 26,55% ao ano (fls. 23). Ademais, na ocasião
da celebração do contrato, o autor manifestou expressa aceitação das condições
estipuladas, sem questionar o valor total do ajuste ou da parcela fixada, o que é o
bastante para considerar válida a pactuação e a consequente exigibilidade de tais juros,
inclusive na forma capitalizada, ainda que decorrente do método de amortização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denominado Tabela Price. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 541 do C. STJ: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Tendo em vista que a tese da abusividade dos juros ou a
impossibilidade de sua capitalização decorrente da Tabela Price não foram acolhidas, de
rigor também o afastamento da pretensão à substituição do método de amortização.
Não merece acolhimento a pretensão recursal do apelante
(autor) quanto ao afastamento da mora. Isto porque, segundo a orientação 2 fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1061530/RS somente “(...) o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora. (...)” (Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
No caso, não houve o reconhecimento de abusividade
praticada pelo banco apelado (réu) em relação aos juros remuneratórios e à cobrança
capitalizada no período de normalidade do contrato mantido entre as partes.
No que diz respeito à cobrança da TC (Tarifa de
Cadastro), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp no 1.251.331/RS,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na forma do art. 1.036 do CPC (art. 543-
C do Código de Processo Civil de 1973), fixou as seguintes teses: “1. Nos contratos
bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”.
Assim, nos termos do julgado acima referido, contata-se
permanecer válida a Tarifa de Cadastro (TC), bem como a cobrança do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) financiado, considerando-se legal e possível a
cobrança de tais encargos e tarifas.
Quanto à tarifas de avaliação do bem, o tema foi decidido
pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, como segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. (...).” (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP, Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, 28/11/2018).
Portanto, o STJ fixou tese no sentido da validade das
tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvadas as hipóteses de
reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
No caso, verifica-se pelo contrato de fls. 23/24 que houve
a cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 435,00), cumprindo registrar que referido
serviço ficou efetivamente demonstrado pelo termo de avaliação de veículo reproduzido
às fls. 103, pelo qual é possível se verificar a assinatura do autor, o que é suficiente para
os fins pretendidos, desincumbindo-se o réu do ônus que lhe cabia (art. 373, II do CPC).
Além disso, o valor cobrado não se revela excessivo, de modo que sua cobrança deve
ser mantida.
Em relação ao seguro, verifica-se que a contratação é de
“Seguro Auto RCF”, que se refere à responsabilidade civil facultativa, e não pode ter o
mesmo tratamento que se dá ao seguro prestamista, com ele não se confundindo e,
portanto, não alcançado pela aplicação do entendimento sedimentado pelo C. STJ no
REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), Tema 972, de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e
1.040, ambos do CPC, que segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1639259 / SP, Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 12/12/2018).
Cumpre anotar que a relação jurídica é diversa, já que o
seguro prestamista visa à garantia do próprio empréstimo, e o seguro do veículo garante
o bem em si contra sinistros, tanto é assim que da proposta de adesão de fls. 146
observa-se que o referido “Seguro Auto RCF” tem cobertura para danos corporais,
morais/estéticos e materiais, não sendo o caso de aplicação analógica do entendimento
acima.
Não se pode ignorar, também, que o seguro do veículo fica
disponível para ser usado em eventual sinistro durante o período contratado, resvalando
a pretensão do autor no venire contra factum proprium, pois não houve ao longo da
execução do contrato nenhuma reclamação, sequer manifestado direito de
arrependimento conferido ao consumidor, e se o risco assegurado se verificasse, por
certo, seria invocada a cobertura.
Ademais, o autor assinou a proposta de adesão sem
ressalvas (fls. 146), com liberdade de contratação e ciente da efetiva abrangência dos
seus termos, sem que isso possa se traduzir em venda casada, à míngua de comprovação
de que fora compelido ou coagido a contratar o seguro, firmado, repita-se, em contrato
autônomo, valendo ressaltar que a prova de eventual ilegalidade, nesse caso, por vício
de consentimento, cabia ao próprio autor, pois se trata de fato constitutivo de seu direito
(art. 373, I do CPC).
Assim, não há qualquer abusividade na cobrança do
seguro do veículo.
Nesse sentido, já decidiu esse E. Câmara: “AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário.
SEGURO "AUTO RCF". Alegação do réu de legalidade da cobrança. CABIMENTO: A
esse seguro, que abrange "danos corporais, morais/estéticos e materiais", deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dado tratamento diferente ao que e ́ dado para o seguro de proteção financeira, que
visa garantir o próprio empréstimo. A cédula bancária apresentada demonstra que o
autor agiu livremente ao contratar o seguro do veículo, que visa proteger o bem em si.
Ausência de abusividade. Sentença reformada neste ponto. TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO. Alegação do réu de ausência de abusividade na cobrança de título
de capitalização denominado de "cap. par. premiável". DESCABIMENTO: Venda
casada. Prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E. Câmara.
Sentença mantida. RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (TJSP; Apelação Cível
1001167-54.2019.8.26.0233; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento:
06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIVERSA DA CONTRATADA. Alegação do autor de que
foi aplicada taxa superior à contratada. NÃO OCORRÊNCIA: Houve apenas uma
aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados, isso porque os juros
previstos foram aplicados de maneira composta, o que no resultado final mostra um
percentual mensal diferente daquele que consta do contrato. Legalidade da
capitalização dos juros, uma vez que o contrato foi firmado quando já em vigor a
Medida Provisória no 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos
juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra a sua cobrança.
INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o
entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo
e existe comprovação de que o serviço foi prestado. TARIFA DE AVALIAC ̧A~O DO
BEM. Alegação de abusividade. ADMISSIBILIDADE: Ausência de comprovação de que
o serviço foi prestado. Sentença reformada neste ponto. SEGURO PRESTAMISTA.
Pretensão do autor de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que
prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira
venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos
1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto. SEGUROS "AUTO
CASCO" E "AUTO RCF". Alegação do autor de abusividade. DESCABIMENTO: A
esses seguros, que abrangem "incêndio, roubo e furto" e "danos corporais,
morais/estéticos e materiais" deve ser dado tratamento diferente ao que e ́ dado para o
seguro de proteção financeira, que visa garantir o próprio empréstimo. A cédula
bancária apresentada demonstra que o autor agiu livremente ao contratar o seguro do
veículo, que visa proteger o bem em si. Ausência de abusividade. TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO. Insurgência contra a cobrança de título de capitalização
denominado de "cap. par. premiável". ADMISSIBILIDADE: Venda casada. Prática
abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença
mantida. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO EM PARTE”.
(TJSP; Apelação Cível 1008994-62.2019.8.26.0348; Relator (a): Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também quanto ao tema, os seguintes precedentes:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
seguro de proteção financeira seguro
auto RCF - título de capitalização
recurso do réu. SEGURO PRESTAMISTA

possibilidade da cobrança, se for provada a oportunidade de o consumidor contratar
com outra empresa ausência dessa prova, que cabia ao réu cobrança ilegal, com
restituição mantida - recurso não provido. SEGURO AUTO RCF ausência de venda
casada proposta assinada pelo autor, sem ressalvas ausência de prova de eventual
vício de consentimento, que cabia ao autor (art. 373, I, CPC) validade recurso
provido. PARC. CAP. PREMIÁVEL título de capitalização prova de que o serviço
foi prestado
ausência de venda casada
assinatura do autor sem ressalvas -
validade
recurso provido. DISPOSITIVO
sucumbência revista - recurso
parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível 1001095-40.2020.8.26.0554; Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020).
“CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação de natureza
revisional
Cédula de crédito bancário firmada em 02/12/2017
Sentença de
improcedência liminar
Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica
automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação
bancária e pela comum Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de
taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto
Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) Método composto e "Tabela Price" -
Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição pelo método de capitalização
simples (Método de Gauss) - Legalidade e regularidade da cobrança da tarifa de
cadastro (TC)
Contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/10

Precedente STJ (REsp 1.251.331-RS) Súmula 566 do C. STJ Tarifa de avaliação do
bem (TAB ou TAG) Serviço de avaliação comprovado por laudo de vistoria Tarifa
de registro do contrato Serviço relativo à Resolução CONTRAN 320/2009 Valores
não abusivos - Regularidade das contratações e cobranças (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas
no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) Seguro Auto RCF contratado que
não se confunde com a modalidade de seguro prestamista a tornar inaplicável o REsp
no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), tese 2.2
Contratação firmada em documento
autônomo Sentença mantida Recurso desprovido, e fixados honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, § 2o e § 11)”. (TJSP; Apelação Cível 1000593-67.2019.8.26.0027;
Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Iacanga - Vara Única; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data
de Registro: 09/03/2020).
Por tais motivos, de rigor era a improcedência da ação,
mantida a r. sentença recorrida, inclusive quanto à condenação sucumbencial exclusiva
do autor, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23
do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente
voto.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115302
Apelação Cível no 1001077-92.2020.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelante: José Benedito de Oliveira Junior
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
José
Benedito
de
Oliveira
Junior ajuizou a presente demanda contra
BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento
e Investimento, objetivando a revisão das
cláusulas
da
“Cédula
de
Crédito
Bancário” firmada entre as partes (fls.
23/24), bem como a repetição do indébito.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda improcedente, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso.
É certo que o inciso I, do artigo
39 do Código de Defesa do Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veda expressamente a prática denominada
“venda casada”, que se caracteriza como a
operação que condiciona, subordina ou
sujeita o fornecimento de determinado
produto ou serviço à aquisição de outro,
sem justa causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro ”.1 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
1 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão do empréstimo à contratação
do seguro (fls. 23/24), assim, restou
configurada a prática da venda casada,
expressamente vedada pelo ordenamento.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça, esposado no
julgamento do recurso representativo da
controvérsia (Resp no 1.639.320/SP):
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO

DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:

Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
(omissis )
2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada ”. (grifamos)
Nos
termos
do
parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único, do artigo 42 do Código de Defesa
do Consumidor:
“Parágrafo
único.
O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Acerca da matéria, prelecionam
os
juristas
Adriano
Andrade,
Cleber
Masson e Landolfo Andrade:
“O parágrafo único do art. 42 do CDC
sanciona o fornecedor que cobrar dívida indevida,
obrigando-o a devolver em dobro a quanti paga em
excesso pelo consumidor, acrescida de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
(...)
A imposição da penalidade de restituição
em dobro depende da existência, pelo menos, de culpa
por parte do fornecedor que cobra valores indevidos.
Tanto é assim que o Código isenta o fornecedor de
indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada
nos casos de 'engano justificável', assim entendido
aquele que não poderia ter sido evitado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedor, mesmo com o emprego de diligência
mediana.
(...)
Já para a 2a Seção (que reúne a 3a e 4a
Turmas0, competente para o julgamento das demais
relações de consumo, a repetição em dobro do
indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único,
do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor ”.2 (grifamos)
Com efeito, ao inserir cláusula
abusiva no contrato celebrado entre as
partes, consistente na venda casada do
seguro, o Banco se aproveitou da hipossuficiência e da situação de
miserabilidade do consumidor, motivo pelo
qual é cabível o reconhecimento da má-fé
na cobrança.
Assim, os valores pagos pelo
requerente
devem
ser
devolvidos
em
dobro, nos termos do parágrafo único, do
artigo
42
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
2 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses
difusos e
coletivos.
10a ed. São Paulo: Método, 2020, pp. 689/691.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ad argumentandum
tantum, a
Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Agravo em Recurso
Especial paradigma no 676.608:
“1. A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária
à boa-fé objetiva”.
Tal decisão somente reforça a
imperiosa necessidade da restituição dos
valores ocorrer de forma dobrada, eis
que a instituição financeira agiu de modo
contrário ao princípio da boa-fé objetiva,
que
rege
todo
e
qualquer
negócio
jurídico.
No mais, o voto concorda com o
posicionamento da douta maioria, eis que
não restou caracterizado o cerceamento
da defesa, a capitalização dos juros é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal e foi pactuada entre as partes, a
limitação dos juros a 12% (doze por cento)
ao ano não é aplicável às instituições
financeiras
e
as
demais
taxas
foram
regularmente ajustadas entre as partes.
PELO EXPOSTO , o voto dá
parcial provimento ao recurso, apenas
para
afastar
a
cobrança
do
seguro
prestamista.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1356000B
13
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
135AB949
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001077-92.2020.8.26.0368 e o código de confirmação da tabela acima.